Tribunal: TJBA
Processo: 0705988-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705988-11.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS SOUSA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR TENTATIVA DE FUGA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Vivaldo Almeida dos Santos Sousa contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A Defesa postulou, preliminarmente, a nulidade da prova por ausência de justa causa para busca pessoal, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, ou a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da mesma lei. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem e busca pessoal realizada pelos policiais foi motivada por fundada suspeita; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas, ou se deve ocorrer a desclassificação para o delito de uso próprio; e (iii) saber se o réu faz jus à causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. A abordagem pessoal do réu foi motivada por tentativa de fuga ao avistar a guarnição em local conhecido por tráfico de entorpecentes, sendo a ação policial respaldada por fundada suspeita. 4. A materialidade do delito está evidenciada pelo laudo pericial e auto de apreensão de entorpecentes, que totalizaram mais de 100g de substâncias proibidas, além da apreensão de balança de precisão. 5. A autoria ficou confirmada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais, prestados tanto na fase inquisitorial quanto judicial, sendo válidos como meio de prova, nos termos da jurisprudência do STJ. 6. A tese de tráfico privilegiado foi corretamente afastada, ante a existência de maus antecedentes, configurados por condenação penal transitada em julgado, conforme certidão judicial. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0705988-11.2021.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, VIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS SOUSA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR